Tribunal: TJSP
Processo: 2020124-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de usucapião. Justiça gratuita indeferida aos Autores. Emenda não atendida. Não comprovação da hipótese de necessidade. Declaração que não basta por si só. Elementos do processo que não corroboram a alegação de hipossuficiência para as custas do processo. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação.